Tribunal: TJSP
Processo: 1006920-13.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
r n. 10.261/1968 (de 28-10), estabeleceu que "o tempo de serviço público, assim considerado o exclusivamente prestado ao Estado e suas Autarquias, será contado singelamente para todos os fins" (caput do art. 76).

Acolhimento, em parte, do recurso do autor.
(TJSP; Apelação Cível 1006920-13.2019.8.26.0032; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/03/2020; Data de Registro: 27/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/03/2020

Data de publicação:

27/03/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO PAULISTA APOSENTADO. REVISÃO DE PROVENTOS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A AUTARQUIA BANDEIRANTE SOB REGIME CELETISTA PARA CÁLCULO DE QUINQUÊNIOS E SEXTA PARTE.

- As previsões constitucionais acerca da contagem recíproca não interditam o cômputo "de períodos estranhos se houver regra legal expressa autorizativa" (ADI 1.440 -STF -Min. ILMAR GALVÃO), de sorte que o

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO PAULISTA APOSENTADO. REVISÃO DE PROVENTOS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A AUTARQUIA BANDEIRANTE SOB REGIME CELETISTA PARA CÁLCULO DE QUINQUÊNIOS E SEXTA PARTE.

- As previsões constitucionais acerca da contagem recíproca não interditam o cômputo "de períodos estranhos se houver regra legal expressa autorizativa" (ADI 1.440 -STF -Min. ILMAR GALVÃO), de sorte que o cálculo recíproco definido no plano constitucional é apenas garantia mínima, sem excluir que leis subconstitutivas considerem esse cômputo também para outros efeitos.

- O Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo -Lei complementar n. 10.261/1968 (de 28-10), estabeleceu que "o tempo de serviço público, assim considerado o exclusivamente prestado ao Estado e suas Autarquias, será contado singelamente para todos os fins" (caput do art. 76).

Acolhimento, em parte, do recurso do autor.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000221033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006920-13.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
OSVALDO RODRIGUES PEREIRA, são apelados SUPERINTENDÊNCIA DE
CONTROLE DE ENDEMIAS SUCEN e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 27 de março de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1006920-13.2019.8.26.0032 -TJSP -11a C.D.Púb. –DDNR -Voto 55.742 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1006920-13.2019.8.26.0032
Procedência: Araçatuba
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.742)
Apelante:
Osvaldo Rodrigues Pereira
Apeladas:
Superintendência de Controle de Endemias
Sucen
São Paulo Previdência -Spprev
SERVIDOR PÚBLICO PAULISTA APOSENTADO.
REVISÃO DE PROVENTOS. CONTAGEM DE TEMPO DE
SERVIÇO PRESTADO A AUTARQUIA BANDEIRANTE SOB
REGIME CELETISTA PARA CÁLCULO DE QUINQUÊNIOS E
SEXTA PARTE.
As previsões constitucionais acerca da contagem
recíproca
não
interditam
o
cômputo
“de
períodos
estranhos se houver regra legal expressa autorizativa”
(ADI 1.440 -STF -Min. ILMAR GALVÃO), de sorte que o
cálculo recíproco definido no plano constitucional é
apenas
garantia
mínima,
sem
excluir
que
leis
subconstitutivas considerem esse cômputo também para
outros efeitos.
O Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado
de São Paulo -Lei complementar n. 10.261/1968 (de
28-10), estabeleceu que “o tempo de serviço público,
assim considerado o exclusivamente prestado ao Estado
e suas Autarquias, será contado singelamente para
todos os fins” (caput do art. 76).
Acolhimento, em parte, do recurso do autor.
RELATÓRIO:
1.
Tratam os autos de demanda ajuizada por Osvaldo
Rodrigues Pereira, servidor público estadual paulista

AC 1006920-13.2019.8.26.0032 -TJSP -11a C.D.Púb. –DDNR -Voto 55.742 -3
aposentado, contra a Superintendência de Controle de
Endemias
Sucen e São Paulo Previdência -Spprev
objetivando (i) o reconhecimento de seu direito, no
cômputo de seus adicionais por tempo de serviço e sexta
parte, à contagem de tempo de serviço prestado sob o
regime celetista à Sucen, (ii) a inclusão do adicional de
insalubridade na base de cálculo desses benefícios
temporais (iii) e o pagamento das diferenças correspondentes.
Historia o autor que, sob o regime celetista,
integrou o quadro de servidores da Sucen no período de 3
de janeiro de 1966 a 23 de novembro de 1993, e, após
aprovação em concurso público realizado para provimento
de cargos de técnico de apoio de pesquisa cientifica e
tecnológico da mesma autarquia paulista, ali permaneceu,
sob o regime estatutário, até maio de 2010, data de sua
passagem para a inatividade.
2.
A r. sentença de primeiro grau julgou improcedente
a pretensão do demandante, condenando-o no pagamento
de custas, despesas processuais e de honorários de
advogado, assinados estes em 10% do valor atribuído à
causa, observando, contudo, a concessão da gratuidade
processual (e-págs. 150-4).
3.
Do decidido, apelou o requerente, insistindo, em
resumo,
na
juridicidade
de
sua
pretensão
(e-págs.
160-71).

A
Sucen
contra-arrazoou
o
recurso
(e-págs.
178-89).
4.
Inicialmente distribuídos aos autos à egrégia 9a

AC 1006920-13.2019.8.26.0032 -TJSP -11a C.D.Púb. –DDNR -Voto 55.742 -4
Câmara de Direito Público, ali se decidiu pela sua
redistribuição por prevenção competencial
autos de n.
1019203-39.2017(e-págs. 193-6).
É o relatório, em acréscimo ao da r. sentença,
conclusos os autos recursais em 11 de fevereiro de 2020
(e-pág. 200).
VOTO:
5.
Cifra-se a controvérsia dos autos na possibilidade
de contagem do tempo de serviço prestado à Sucen, sob
o regime celetista, para o cômputo dos benefícios de
quinquênios e sexta-parte adquiridos pelo autor no
exercício do cargo de técnico de apoio de pesquisa
científica e tecnológica, sob regime estatutário, na mesma
autarquia paulista.
6.
Lê-se no § 9o do art. 40 da vigente Constituição da
República:
“o tempo de contribuição federal, estadual ou
municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço
correspondente para efeito de disponibilidade.”
Essa norma, incluída pela Emenda constitucional
20, de 15 de dezembro de 1998, quase mediante inteiro
traslado léxico do antes enunciado pelo § 2o do art. 202
do mesmo Código político, prevê a contagem recíproca
de tempo contributivo para jubilação:
“Para efeito de aposentadoria, é assegurada a
contagem recíproca do tempo de contribuição na
administração pública e na atividade privada, rural
e urbana, hipótese em que os diversos regimes de

AC 1006920-13.2019.8.26.0032 -TJSP -11a C.D.Púb. –DDNR -Voto 55.742 -5
previdência
social
se
compensarão
financeiramente, segundo critérios estabelecidos
em lei.”
Compreendendo
o
sentido
normativo
dessa
disposição constitucional, o Pleno do STF, ao deferir a
medida cautelar na ADI 1.440, de São Paulo, registrou,
conduzido pelo voto do Min. ILMAR GALVÃO, ser
“admissível a contagem de períodos estranhos se
houver regra legal expressa autorizativa”.
Menciona-se ainda, nesse julgado, precedente
cônsono do STF no RE 77.811 (Pleno, j. 12-12-1974).
Por força de critério indicado pelo STF no
julgamento do RE 80.078 e, a generali sensu, do verbete
567 do direito sumular dessa Corte, assentou-se que este
cômputo recíproco de tempo de contribuição, como
definido no plano constitucional, é apenas uma garantia
mínima, que não exclui possam leis subconstitutivas
considerar o cálculo também para outros efeitos.
7.
Calha, para o presente caso, que o Estatuto dos
funcionários públicos do Estado de São Paulo -Lei
complementar10.261/1968 (de 28-10), estabeleceu que
“Art. 76
O tempo de serviço público, assim
considerado o exclusivamente prestado ao Estado
e suas Autarquias, será contado singelamente
para todos os fins.
Parágrafo único - O tempo de serviço público
prestado à União, outros Estados e Municípios, e
suas autarquias, anteriormente ao ingresso do
funcionário no serviço público estadual, será contado integralmente para os efeitos de
aposentadoria e disponibilidade” (os destaques não
estão na origem).

AC 1006920-13.2019.8.26.0032 -TJSP -11a C.D.Púb. –DDNR -Voto 55.742 -6
8.
Da documentação juntada aos autos, observa-se
que o autor foi admitido, no ano de 1966, para os quadros
funcionais da Sucen, sob o regime da Consolidação das
leis do trabalho -CLT (e-pág. 19), ingressando em
dezembro de 1993, após aprovação em concurso público
realizado para provimento de cargos de técnico de apoio
à pesquisa cientifica e tecnológica, agora sob o regime
estatutário, no quadro de servidores públicos da mesma
autarquia.
9.
Ora, nos termos do Estatuto do servidor público
paulista, apenas o tempo de serviço prestado às
autarquias de outros estados não pode ser computado
para todos os fins, injustificada a distinção almejada
pela Fazenda do Estado de São Paulo para excluir do
alcance da normativa bandeirante o cômputo do tempo de
serviço público prestado pelo demandante sob o regime
celetista na mesma autarquia paulista.
Observa-se, todavia, que foi apenas em 17 de abril
de 1970, por meio do Decreto local 232, que a Sucen se
tornou uma autarquia paulista, razão pela qual apenas o
período de labor prestado a partir desta data pode ser
considerado, nos termos do caput do art. 76 do Estatuto
do servidor público do Estado de São Paulo, para fins de
contagem dos quinquênios e sexta-parte do autor.
10.
Quanto ao pleito de inclusão do adicional de
insalubridade na base de cálculo dos quinquênios e da
sexta parte remuneratória, observa-se que esse benefício
pecuniário estabeleceu-se, em São Paulo, com a Lei
complementar 432/1985 (de 18-12), destinando-se “aos
funcionários públicos e servidores civis da Administração

AC 1006920-13.2019.8.26.0032 -TJSP -11a C.D.Púb. –DDNR -Voto 55.742 -7
Centralizada e das Autarquias do Estado”:
“será concedido um adicional de insalubridade pelo
exercício, em caráter permanente, em unidades ou
atividades consideradas insalubres” (art. 1o),
com expressa subalternação às condições do serviço:
“O adicional de insalubridade que trata esta lei
complementar será concedido ao funcionário ou
servidor somente enquanto perdurar o exercício
em unidades ou atividades insalubres, devendo
cessar a concessão se constatada, mediante laudo
técnico, a eliminação de insalubridade (art. 7o).”
A circunstância de o adicional de insalubridade
incorporar-se aos proventos dos servidores públicos, com
a passagem para a inatividade, não altera sua natureza
de verba específica, sem caráter de reajuste remuneratório.
Se o adicional de insalubridade percebido pelos
servidores
públicos
não
possui
o
caráter
geral
imprescindível a configurá-lo como reajustamento dos
estipêndios, não há como fazer essa verba adquiri-lo com
a só passagem do servidor para a inatividade ou com a
instituição do benefício pensional.
Assim, a verba em análise não se inclui nas bases
de cálculo do quinquênio e sexta-parte em virtude de sua
natureza específica, sem relevo a circunstância de ser
recebida por servidor público em atividade, inativo ou seu
pensionista.
11.
Necessária embora a participação da autarquia
requerida
para
amparar
o
repasse
dos
valores

AC 1006920-13.2019.8.26.0032 -TJSP -11a C.D.Púb. –DDNR -Voto 55.742 -8
perseguidos na demanda referencial, cumpre reconhecer,
considerando a data da aposentação do servidor -26 de
maio de 2010= e a incidência da prescrição parcelar,
cabendo apenas a responsabilidade da Spprev pelo
pagamento dos valores devidos.
Condena-se, pois, a Spprev no pagamento das
diferenças remuneratórias, monetariamente atualizadas a
partir do vencimento de cada parcela, e acrescidas de
juros de mora a partir da citação, com observância dos
critérios estabelecidos pelo STF no julgamento do RE
870.947 e do lustro prescricional.
12.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO
ISSO,
pelo
meu
voto
dou
parcial
provimento ao apelo de Osvaldo Rodrigues Pereira para,
reconhecendo, a partir de 17 de abril de 1970, seu direito
ao cômputo do tempo de serviço prestado sob regime
celetista à requerida Superintendência de Controle de
Endemias para fins de contagem de quinquênios e sexta
parte, condenar a Spprev no pagamento das diferenças
remuneratórias, monetariamente atualizadas a partir do
vencimento de cada parcela, e acrescidas de juros de
mora a partir da citação, com observância dos critérios
estabelecidos pelo STF no julgamento do RE 870.947 e
da incidência do lustro prescricional.
Mínima a sucumbência do autor, condena-se a
Fazenda pública no pagamento das custas e despesas

AC 1006920-13.2019.8.26.0032 -TJSP -11a C.D.Púb. –DDNR -Voto 55.742 -9
processuais,
postergando-se
o
arbitramento
dos
honorários advocatícios para a fase de liquidação (autos
de n. 1006920-13.2019 da Vara da Fazenda pública da
comarca de Araçatuba).
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator